Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-79.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704737-79.2023.8.07.0017 RECORRENTE: RYAN GUILHERME MARQUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AFASTADA. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O teste etílico (exame do bafômetro) constitui prova suficiente para a constatação do crime previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97, especialmente quando segue todos os trâmites de validação previstos no Regulamento Técnico Metrológico para Etilômetros (RTAC00283), aprovado pela Portaria Inmetro no 369/2021. 2. O aparelho utilizado para a medição do nível de álcool do requerente estava, na data da infração, dentro do prazo de validade e atendia a todas as exigências do CONTRAN, não havendo qualquer irregularidade ou ilegitimidade em seu uso. 3. Condenação fundamentada no art. 28 da Lei no 11.343/2006 não se presta a caracterizar reincidência ou maus antecedentes - Informativo 1048 STF. 4. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser fixada com base nos mesmos parâmetros da pena corporal aplicada, observando-se o princípio da proporcionalidade. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 306, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes da materialidade delitiva diante da ilicitude da prova obtida por meio de etilômetro, porquanto o aparelho utilizado não teria se mostrado apto a apontar com segurança a quantidade de álcool por litro de ar alveolar do insurgente, o que comprometeria a comprovação da embriaguez ao volante e violaria o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 306, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O valor de 0,342 mg/L, contestado pela Defesa, refere-se à verificação do etilômetro, ou seja, à medição realizada para garantir que o aparelho esteja calibrado e operando corretamente antes de ser utilizado no teste de um condutor. Esse valor está vinculado ao processo de verificação do aparelho, que é feito antes do equipamento ser disponibilizado para uso em operações policiais. Ademais, o regulamento técnico (RTAC00283) não exige que a calibração resulte em zero absoluto, mas sim que os desvios estejam dentro da tolerância estabelecida. Com efeito, o item 3.9.2 do referido diploma dispõe que “o etilômetro deve ser ajustado, ou checado se está corretamente ajustado a um padrão adequado, em um valor compreendido entre 0,250 mg/L e 0,500 mg/L.” Desta maneira, o resultado de 0,342 mg/L não invalida o equipamento, pois está dentro dos limites estabelecidos pela norma. Além disso, o aparelho obteve certificação do INMETRO por ter cumprido todos os procedimentos técnicos necessários, conforme Certificado no 40466, o qual encontrava-se dentro da validade na data dos fatos. Sendo assim, não há qualquer motivo para pôr em xeque a confiabilidade do instrumento. Outrossim, mesmo que houvesse um pequeno desvio no aparelho, o que não ficou demonstrado, o resultado de 0,42 mg/L obtido no teste do condutor está significativamente acima dos limites para a configuração do crime em análise (0,34 mg/L). Pequenas imprecisões dificilmente alterariam esse cenário. Por fim, conforme consta no resultado anexado aos autos, a presença do 'Pré-Zero Teste Negativo' indica que, antes de realizar a medição da amostra do condutor, o aparelho efetuou uma verificação de sua condição inicial (zeragem) e não detectou a presença de álcool no ar ambiente, o que assegura a idoneidade da medição subsequente. Verifica-se, pois, que houve confusão de conceitos por parte da Defesa, pois é o pré-teste que deve ter o índice zero, e não a calibração do aparelho. Por conseguinte, não há qualquer indício de ilegalidade na aferição, seja pelo modus operandi, seja por inexatidão do aparelho (ID 68814500 – Pág.5/6). Constata-se, portanto, que a prova oral, em conjunto com a prova técnica, demonstra que o denunciado efetivamente conduzia veículo automotor em via pública sob a influência de bebida alcoólica, configurando o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (ID (ID 68814500 – Pág.8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024